Tribunal: STF
Processo: HC 58710
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
DEFESA. EXAME DE SANIDADE MENTAL. DUVIDA (INEXISTÊNCIA). CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ART. 149. - NÃO BASTA A SIMPLES ALEGAÇÃO DA DEFESA,
DESACOMPANHADA DE PROVAS PERTINENTES, PARA QUE SE TENHA POR
NECESSARIA A INSTRUÇÃO DO INCIDENTE PROBATÓRIO DA INSANIDADE MENTAL
DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE. REDUÇÃO POSTERIOR DA PENA. TENTATIVA. -
A REDUÇÃO, EM RELAÇÃO A TENTATIVA, DEVE SER FEITA DE MODO EXPRESSO,
DEPOIS DE FIXADA A PENA CORRESPONDENTE AO CRIME. HABEAS CORPUS
DEFERIDO, EM PARTE.